Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-72.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016909-72.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAM SOFFA - CPF: 346.898.181-34 (RECORRENTE), RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO), NIXONIA MEDEIROS FERREIRA - CPF: 061.281.446-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS
DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente

a reclam
ação
,
entendendo
que
o

ônus
de
solicit
ar

a

alteração
de
titularidade
da
unidade

consumidora

ou
o
encerramento
da
relação

contratual
com a
concessionária
de
energia
era do
reclamante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
4
questões

em

discussão
: (
i
)
a

ocorrência
de
inovação

recursal
; (
ii
) a
responsabilidade pela transferência de titularid ade da unidade

consumidora
e
pelos

débitos
de
energia

elétrica
; (
iii
) a
configuração
do
dano
moral
decorrente
de
negativação

indevida
; e (
iv
) a
fixação
do
quantum
indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não
se
conhece
de
pedido

formulado

apenas

em

fase

re
cursal
,
por

configurar

inovação

recursal
e
ofender

os

princípios
do
contraditório
, do

devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
.

4.
Embora
o
antigo
titular da
unidade

consumidora

tenha o dever de solicitar o encerramento do vínculo

contratual
com a
concessionária
de
energia
,
a

obrigação

pelo

pagamento
do
consumo
de
energia

tem

natureza

propter

personam
,
cabendo

ao
novo
morador
do
im
óvel

solicitar

a

alteração
da
titularidade
e responder
pelos

débitos

gerados

em

nome
do
antigo
titular.

5. A
inscrição

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

devida

a

indenização

quando
a
negativação
é a
única

exi
stente
e
decorre
da
conduta

ilícita
da
parte
que se
beneficiou
do
serviço

sem

arcar
com
os
custos.

6. O
quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado
com base
na

capacidade

econômica
das partes,
extensão
da culpa e do
dano
, e
nos

princípios
da
razoab
ilidade
e
proporcionalidade
,
considerando
-se a
concorrência
do
reclamante
para a
negativação

ao

não

solicitar
o
encerramento
do
vínculo

contratual
.
Nessas circunstâncias, o
valor de R$
3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

Inominado

conhecido

em

parte
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

1. A
formulação
de
pedido
novo
em

sede

recursal
,
não

discutido

nas

instâncias

inferiores
,
configura

inovação

recursal
e impede o
conhecimento
da
matéria
,
em

respeito

aos

pri
ncípios
do
contraditório
,
devido

processo
legal e
duplo

grau
de
jurisdição
.

2. A
responsabilidade

pelo

pagamento
de
débitos
de
consumo
de
energia

elétrica
, de
natureza

propter

personam
,
recai

sobre
o
efetivo

usuário
do
serviço
,
sendo

dever
do
adquirente
do

imóvel

solicitar

a

alteração
da
titularidade
da
unidade

consumidora
junto à
concessionária
, sob
pena
de responder
pelos

prejuízos

causados

ao

antigo
titular
em

decorrência
da
inadimplência
.

3. A
inscrição

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
quando

única
e
decorrente
da
conduta

ilícita
do novo
morador
que se beneficia do
serviço

sem

efetuar
o
pagamento
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa

ao

antigo
titular da
unidade

consumidora
.

4. A
fixação
do
quantum

indenizatório

por

dano
moral
deve

observar

os

princípio
s
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando

a

extensão
do
dano
, a
capacidade

econômica
das partes e
a
eventual
concorrência
da
vítima
para o
evento

danoso
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95, art. 55; Código de
Processo
Civil (CPC),
arts
. 373, I, 1.013, § 1o, 1.014; Código Civil (CC),
arts
. 186, 927, 944; Código de
Defesa
do
Consumidor
(CDC), art. 42,
parágrafo

único
;
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL, art. 140,
incisos
I e II.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ
AgInt
no
REsp

2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2023,
DJe
07/06/2023.

STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.

STJ
AgInt
no
REsp
: 1737379 PR 2018/009575
1-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de
Julgamento
: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/03/2022.

STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019.

STJ

REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016.

STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

STJ
AgInt

no
AREsp
703055/RS.

STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.

STJ
Súmula
362.

STJ
Súmula
385.

TJ-SP -
Recurso

Inominado

Cível
: 10158200520238260562 Santos, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira -
Colégio

Recursal
, Data
de
Julgamento
: 27/08/2024, 6a
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
: 27/08/2024.

TJMT N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023.

TJMT N
.U 1036991-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025.

TJMT N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Ú
nica
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016909-72.2023.8.11.0015

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
EDIVAM SOFFA

Recorrido
:
NIXONIA MEDEIROS FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDIVAM SOFFA
ajuizou

reclamação

em
face de NIXONIA MEDEIROS FERREIRA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

o

ônus
de
solicitar

a

alteração
de
titularidade
da
unidade

consumidora
à
concessionária
de
energia
,
assim

como
do
encerramento
da
relação

contratual
, era da
parte

reclamante
.
Julgou

improcedente
a
ação
.

O
R
ecurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
após
a
compra
do
imóvel

realizada
pela
parte

reclamada
,
esta

passou
a
fazer
o
consumo
de
energia

em

relação
à
unidade

consumidora
no 6/3056585-7,
ainda

em

nome
do
reclamante
; b) a
o
brigação
de
realizar
a
transferência
da UC
em

questão
era da
compradora
do
imóvel
; e c)
sofreu

dano
moral
em

razão da negativação de seus dados. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos

formulados
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

si
do

intimada
(ID 277899396/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso
devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucio
nadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do dev
ido processo legal e do duplo
grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CF/88),
ressalvada a possibilidade de alegação de
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Da m
esma forma, as partes devem se ater ao
pedido formulado
na petição inicial, sob pena de ficar caracterizada a inovação recursal.

Nesse sentido:

(...)2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante
alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)4.
A

introdução
de
argumento
novo, que
não

foi

ventilado
no
recurso
especial,
configura

inovação

recursal
,
cuja

análise
é
incabível
no
âmbito
do
agravo

interno
,
em

razão
da
preclusão

consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHE
CIDO. 1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que foram formulados na petição inicial. No caso, é nítido que o apelante, ao interpor a ape
lação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente apresentado. 2. A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza uma inovação recursal o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e vi
olação ao duplo grau de jurisdição. 3. De acordo com o princípio da congruência, a decisão do tribunal deve estar estritamente relacionada com o que foi demandado pelas partes no processo de origem.
4 .
Recurso não conhecido. (TJ-DF 0713707-19.2023.8 .07.0
001 1819964, Relator.:
SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
d
evido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
a
análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

m
aior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1o
, do
CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

No
presente

caso
, nota
-se que
o

pedido
de
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 10.224,37,
referente

às

faturas
de
energia
dos meses de
agosto
/2022 a
novembro
/2023
não

adimplidas

por

ela
,
foi

formulado

somente

em

fase

recursal
, o que
ofende

ao

princípio
da
congruênci
a
e
caracteriza

inovação

recursal
.

Portanto
, o
referido

pleito

não

deve
ser
conhecido
.

Transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora
.

Tratando
-se de
transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora

em

razão
da
alteração
do
morador
do
imóvel
, é

dever
do titular da UC
solicitar
, junto à
concessionária
de
energia
, o
encerramento
do
vínculo

contratual
,
nos

termos
do art. 140,
inciso
I, da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL.

Caso
não

ocorra
o
referido

requerimento
, o
antigo
titular
permanece

como

responsável

pelo

pagamento
das
faturas

enquanto

não

houver

a

aludida

solicitação
de
encerramento

ou

transferência
da
titularidade
.

Nesse
sentido,
é o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO D
E ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido d
e que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter
rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que
seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário
deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário n
ão pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.
4.
Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)

A
propósito
,
assim

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE SOLICI
TAÇÃO DE
ENCERRAMENTO DO
CONTRATO OU TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
da
autora
e
procedente
o
pedido

contraposto
pela
concessionária
de
energia

elétrica
,
reconhecendo
a
legitimidade
da
cobrança
de
débitos

referentes
à
unidade

consumidora
. A
recorrente

sustenta
que
não

contratou

o
s

serviços
e que
não

deveria
ser
responsabilizada

pelos

débitos
do
imóvel

em
que
residiu

por

pouco
tempo,
mas
que
nunca

foi

registrado

em

seu

nome
.(...) III. RAZÕES DE DECIDIRA
recorrente

reconheceu
que
residiu
no
imóvel
que
gerou

os

débitos
, mas
não

apr
esentou

qualquer

comprovação
de que outro titular seria
responsável
pela
unidade

consumidora

ou
de que
teria

solicitado

a

alteração
de
titularidade

ou
o
encerramento

contratual
. Nos
termos
do art. 140 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, o
vínculo

contratual

entre a
concessionária
e o titular da
unidade

consumidora

somente
é
encerrado

nas

hipóteses
de
solicitação
do
consumidor
,
alteração
de
titularidade

por
novo
interessado

ou

término
do
contrato
.
Nenhuma
dessas
hipóteses

foi

comprovada
pela
recorrente
. A
conc
essionária

demonstrou
que a
recorrente

permaneceu

como
titular da
unidade

consumidora
,
sendo
,
portanto
,
responsável

pelos

débitos

decorrentes
da
prestação
do
serviço
de
energia

elétrica
,
independentemente
de
já

não

residir
no
imóvel
. A
jurisprudência
das
T
urmas

Recursais
é
pacífica
no
sentido
de que o titular da
unidade

consumidora
é
responsável

pelo

pagamento
das
faturas

enquanto

não

houver

solicitação
de
encerramento

ou

transferência
de
titularidade
,
nos

termos
da
regulamentação
da ANEEL.
Não

há

prova

nos
autos de
qualquer

conduta

ilícita

por

parte
da
concessionária
, que
agiu

dentro
do
exercício
regular de
direito
,
tampouco

há

elementos
que
afastem
a
legitimidade
do
débito

ou

justifiquem
o
pleito

indenizatório

formulado
pela
recorrente
. (...)
Tese
de
julga
mento
: O titular da
unidade

consumidora
de
energia

elétrica
é
responsável

pelos

débitos

enquanto

não

houver

solicitação
de
encerramento

contratual

ou

alteração
de
titularidade
,
nos

termos
do art. 140 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL.
A

ausência
de
comprova
ção
de
encerramento

contratual

ou

transferência
de
titularidade

legitima a cobrança dos débitos pela concessionária de energia

elétrica
,
configurando

exercício
regular de
direito
. (...)(N.U 1036991-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES S
IQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
publicado
no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE
VENDA DO
IMÓVEL QUE
ENSEJOU NO DÉBITO NEGATIVADO. AUSÊN
CIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.O titular da
Unidade

Consumidora
é
responsável

pelas

faturas
de
energia

elétrica

enquanto

não

houver

pedido
de
encerramento
da
relação

contratual
, dele
ou

do
novo
interessado
, e
solicitação
e
ou

comunicação
de
troca
de
titularidade
da UC
.A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do art. 373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.(N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/202
3,
publicado
no DJE 25/07/2023)

No
caso

concreto
,
embora

tenha

sido

vendido
o
imóvel
,
a
unidade

consumidora

permaneceu sob
a
titularidade
da
parte

reclamante
(antigo proprietário)
,
que
não

solicit
ou
o
encerramento
do
vínculo

contratual
com a
concessionária
de

energia

elétrica
,
razão
pela
permanece
u

como

responsável

pelas

faturas
de
consumo
.

O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que:

"
(...)
sobre
a
responsabilidade
pela
dívida
de
energia

elétrica e sobre o dever de alterar a titularidade da inst alação
,
não
se
olvida
que a
responsabilidade
pela
dívida
da
unidade

consumidora

seja
da
pessoa

ali

instalada
, que
realmente

frui
dos
serviços

prestados
,
contudo
era
ônus
do
autor

alterar

diretamente

na

concessionária

os
dados
cadastrais
do
responsável

pelo

consumo
(...)

Assim,
quando

formaliza
o
contrato
de
venda
do
imóvel
,
caberia

ao

vendendo

comunicar
à
concessionária

prestadora
de
serviços
o
encerramento
da
relação

contratual
e
consequente

desligamento
da
unidade

consumidora
, a
partir
da data da
solicita
ção
.
"

Todavia
,
a

obrigação

decorrente
do
consumo
de
energia

tem

natureza

propter

personam

e, a
ssim, o
pagamento

cabe
à
pessoa
que
efetivamente

utiliza

os

serviços
.

No
caso

em

questão
,
ainda
que o
antigo
titular da
unidade

consumidora

não

tenha

solicitado
o
encerramento

contratual
,
era
dever
da
parte

reclamada
(nova proprietária e moradora)

solicitar
a
alteração
da
titularidade
da
unidade

consumidora
de
energia
junto à
distribuidora
(art. 140,
inciso
II,
da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL)
.
Ela n
ão

poderia
permanecer

utiliza
n
do
os
serviços

em

nome
do
antigo
titular.

Embora
a
reclamada

tenha

alegado
que
toda
a
tratativa

foi

realizada

por

seu
ex-
marido
,
verifica
-se que
o

contrato
de
financiamento
do
imóvel

foi

firmado

p
or

ela
(ID 277898946/PJe2).
Além

disso
, é a
própria

recorrida
que
consta

como

proprietária

na

matrícula
do
bem
(ID 277898948/PJe2).
Ademais
,
mesmo
que a
titularidade

tenha

sido

posteriormente

alterada
para o
nome
do Sr.
Clezer
, ex-
marido
da
reclamante
, é
i
mportante

destacar
que,
até
que
essa

alteração
fosse
efetivada
, a
parte

requerida

utilizava

normalmente

os

serviços

de
fornecimento
de
energia
,
cabendo

a

ela

ou

ao
ex-
marido

realizar
o
respectivo

pagamento
.

Dessa forma, tendo
utilizado
dos
referidos

serviç
os

em

nome
de
terceiros
,
sem
que
realizasse

quaisquer

pagamentos
,
deve
a nova
moradora
responder
por

eventuais

prejuízos

causados

ao

antigo
titular
em

decorrência
da
inadimplência
das
faturas
de
cobrança
.

Nesse
sentido
:

Recurso

inominado
–
Ação

indenizatória

por

dano
material e moral –
Contrato
de
compra
e
venda
de
imóvel
-
Ausência de transferência de titularidade de contas de consumo
–
Responsabilidade
do
adquirente
pela
obrigação
de
pagamento
–
Sentença
de
parcial

procedência
–
Irresignação
do

réu
que
comporta

parcial

acolhimento
– Danos
materiais

comprovados
– Danos
morais

afastados
- O
débito

não

foi

negativado
e a
parte

autora

pode

solicitar
o
encerramento
do
vínculo

contratual
que
mantém
com as
concessionárias
de
serviço

público
,
mediante
a

comprovação
da
venda
do
imóvel
–
Recurso
do
réu

parcialmente

provido
.(TJ-SP -
Recurso

Inominado

Cível
: 10158200520238260562 Santos, Relator.: Marcia Rezende Barbosa
de Oliveira -
Colégio

Recursal
, Data de
Julgamento
: 27/08/2024, 6a
Turma

Recursal

Cível
,
Data de
Publicação
: 27/08/2024)

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na
hipótese
de
cobrança

indevida
que
acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
),
conforme

jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.

(...) 2. É
consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fa
to ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
moral, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
destaca
-
se a

Súmula
385 do STJ,
bem

como

decisões

proferidas

em

sede
de
Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregu
lar
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Mini
stro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda

conforme
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
afasta
-se
a

aplicação
da
Súmula
385
apenas

quando
as
ins
crições

preexistentes

estão

sendo

discutidas

judicialmente
,
mediante

alegações

verossímeis
e
depósito
da eventual
parcela

incontroversa
do
débito
:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamen
to de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLA
S BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no
extrato

juntado
no ID 277899350/
PJe2
,
verifica
-se que
os

restritivos

impugnados

eram

os

únicos

registrados
e
ocorreram

em

razão da ausência de solicitação de alteração da titularidade da unidade

consumidora
para o
nome
da
parte

reclamada
,
assim

como
do
seu

inadimplemento

quanto

ao

pagamento
das
faturas
de
cobrança

emitidas pela concessionária dos s erviços de energia
.

Dessa forma,
está

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
,
em

decorrência

direta
das
condutas
da
parte

reclamada
,
devendo

ela
responder
perante
o
reclamante

pelos

danos

a

ele

causados
(
artigos
186 e
927 do
CC/2002).

Quantum
inden
izatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o
viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais
e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por
agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendi
do, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se obse
rva no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente
o valor
dos
restritivos
de
crédito
, que
totalizam
R$ 191,28 e,
em
especial, o
fato
de o
reclamante

ter

concorrido
para a
negativação
de
seus
dados
em

razão
de
não

ter

solicitado
o
encerramento
do
ví
nculo

contratual
com a
distribuidora
de
energia
,
mostra
-se
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 3.000,00
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

em

parte

do
Recurso

Inominado
e,
nessa

extensão
,
dou-lhe

parcial

provimento
,
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de
R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
.

Esse montante deverá ser
atualizad
o

pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
mas

deduzi
ndo-se

o IPCA
n
o
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT
, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025